Tribunal: TJDFT
Processo: 0752894-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NULIDADE NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUIZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Lei de Execução Penal exige a oitiva do Ministério Público antes da concessão de benefícios ao apenado (art. 112, §2o, da LEP); contudo, a nulidade de um ato processual só pode ser reconhecida se demonstrado prejuízo à acusação ou à defesa, conforme o princípio do pas de nullité sans grief (CPP, art. 563).
2. No caso, embora não tenha havido manifestação ministerial prévia, o Ministério Público não demonstrou prejuízo processual ou material que comprometa a validade da decisão, tampouco questionou o preenchimento dos requisitos legais para a progressão.
3. O reconhecimento de nulidade sem a comprovação de prejuízo afrontaria os princípios da celeridade, economia processual e duração razoável do processo, em detrimento do apenado que já preencheu os requisitos para a progressão.
4. Recurso conhecido e desprovido.